Tribunal: TJSP
Processo: 2198229-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e materiais - Decisão de origem que determinou a suspensão da exigibilidade do débito controvertido, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, limitada a 30 dias – Insurgência do banco réu – Rejeição - Dispensada contraminuta pelo autor, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e materiais - Decisão de origem que determinou a suspensão da exigibilidade do débito controvertido, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, limitada a 30 dias – Insurgência do banco réu – Rejeição - Dispensada contraminuta pelo autor, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Autor que alega ter sido vítima de fraude bancária – Nítida hipossuficiência em produzir prova negativa – Manutenção da decisão agravada que se mostra prudente, até que os fatos sejam devidamente investigados na origem - Valor arbitrado a título de astreinte que se mostra pertinente e razoável à hipótese, tendo sido, inclusive, limitada a 30 dias – Incidência da multa apenas em caso de descumprimento injustificado pelo banco agravante – Decisão agravada mantida – RECURSO IMPROVIDO.